Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025943-37.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MICHAEL DOUGLAS ESTEVAM BARBOSA - CPF: 076.327.411-94 (EMBARGADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTURO BEZERRA ACIOLI TOSCANO FILHO - CPF: 622.097.283-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração criminal opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que reconheceu a atenuante
da confissão espontânea, com base em trechos do interrogatório judicial, padece de omissão ou contradição interna, a justificar
a oposição de
embargos declaratórios, inclusive com pretensão de
concessão de
efeitos infringentes para afastar
o reconhecimento d
a atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição interna, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Não há omissão ou contradição interna quando o acórdão examina de forma suficiente o pedido
de reconhecimento da atenuante da confissão
e expõe os fundamentos que sustentam a conclusão adotada, ainda que uma das partes discorde da valoração atribuída às declarações do réu.

5.
A pretensão de afastar
o reconhecimento d
a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de inadequação do trecho do interrogatório utilizado como fundamento da decisão, revela mero inconformismo com o julgamento e tentativa de reexame do conteúdo probatório, providência incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração
se
destinam

a sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou ambiguidade, não sendo
a
via adequada para rediscutir o mérito do julgamento. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia e apresenta fundamentação coerente, ainda que contrária à interpretação da parte sobre as provas. 3. A alegação de inadequada valoração do interrogatório para fins de confissão espontânea configura pretensão de reexame probatório, incompatível com a natureza integrativa dos
aclaratórios
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; TJMT, Agravo de Execução Penal no 1008874-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025,
publ
. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos n. 1025943-37.2024.8.11.0015, ao julgar apelação criminal interposta por
Michael Douglas Estevam Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em ação penal vinculada à denominada “Operação Codinome Fantasma”, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, procedendo ao redimensionamento da pena.

Sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a confissão judicial da traficância com fundamento em trechos do interrogatório que não guardariam pertinência com o fato descrito na denúncia, por se referirem a condutas pretéritas e por conterem negativa expressa de finalidade mercantil em relação à droga apreendida, pugnando, inclusive, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para afastamento da atenuante reconhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os embargos declaratórios foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual reconheço a sua tempestividade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci elenca as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração, passando ao exame de eventuais vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

A despeito da insurgência do embargante, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia relativa ao reconhecimento da confissão espontânea, explicitando as premissas jurídicas que fundamentaram a conclusão adotada. Consignou que a atenuante deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do delito, ainda que parcialmente, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545).

No caso concreto, assentou que as declarações prestadas em juízo evidenciaram admissão de comercialização de entorpecentes, circunstância apta a atrair a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Com efeito, em interrogatório judicial, embora tenha afirmado que a substância entorpecente apreendida
se destinava
ao consumo próprio, o acusado admitiu que adquiria entorpecentes e comercializava parte da quantidade a terceiro, um amigo, com a finalidade de custear o próprio uso, conforme se extrai do seguinte excerto:

Michael Douglas: Tipo assim, senhor, eu, eu, eu pegava, eu, eu pegava a 200 g no mês para
mim
fumar.
E tinha um amigo meu que pegava e pedia para
mim
vender metade.
É, 140, 50 g de
bral
, 70 g de
bral
.
Eu vendia para ele porque ele é usuário
.
(Sic).

Ressalta-se, ademais, que, durante o referido interrogatório, o magistrado esclareceu ao acusado que a diligência decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outros autos, nos quais se apuravam investigações que o apontavam como possível integrante da dinâmica de comercialização de entorpecentes, oportunidade em que lhe foi questionada a destinação da substância apreendida. Em resposta, o réu passou a detalhar a origem da droga encontrada em sua residência, vinculando-a ao mesmo montante de entorpecentes que adquiria e do qual afirmava revender parte a terceiro, com a finalidade de custear o próprio consumo.

À vista dessas declarações, verifica-se que o réu admitiu, em juízo, a aquisição de entorpecentes e a revenda de parcela da substância a outro usuário, circunstância que

se
subsume
ao tipo penal que lhe foi imputado. Nesse contexto, a admissão parcial dos fatos, colhida sob o crivo do contraditório, foi corretamente reconhecida como suficiente para a incidência da atenuante da confissão judicial, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A argumentação do embargante, no sentido de que as declarações prestadas em interrogatório seriam “pretéritas” ou “desconectadas” do fato descrito na denúncia, não revela omissão ou contradição interna do acórdão embargado. Cuida-se, em verdade, de pretensão de
revaloração
do conteúdo do interrogatório e de rediscussão do critério adotado pela Turma para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base nas passagens expressamente destacadas no voto condutor.

Assim, a inconformidade ministerial volta-se contra o mérito da conclusão alcançada, e não contra a existência de vício integrativo previsto no art. 619 do CPP, razão pela qual se revela inviável o acolhimento dos
aclaratórios
com finalidade modificativa.

Cumpre destacar, que a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e a conclusão adotada, e não a mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e a interpretação conferida pela parte ao conjunto probatório.

No caso concreto, o acórdão embargado partiu de premissa fática claramente delineada, consistente na admissão judicial de comercialização de entorpecentes, e, de forma lógica e coerente, extraiu a consequência jurídica prevista na legislação penal, qual seja, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inexistindo qualquer incompatibilidade no encadeamento argumentativo.

Ainda que o embargante sustente que em outros momentos do interrogatório o réu tenha afirmado que a droga apreendida era para uso próprio, isso não caracteriza omissão. O voto condutor delimitou o elemento que considerou determinante para a incidência da atenuante e, nesse juízo, entendeu suficiente a admissão de comercialização registrada no interrogatório, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação e evidencia que a irresignação pretende, na realidade, a substituição do critério valorativo adotado pelo colegiado.

Desse modo, a inconformidade ministerial traduz pretensão de reexame do alcance e do valor conferidos às declarações prestadas
,
e não de correção de vício integrativo, providência que se revela inviável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de decidir 1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.
2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. 3. O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10088740320258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/06/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2025).

Por fim, embora o embargante alegue opor os
aclaratórios
também com o objetivo de obter o prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional, é pacífico que tal finalidade, isoladamente considerada, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. Não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que explicite, de forma clara e suficiente, os fundamentos determinantes de seu convencimento.

Dessa forma, ausentes omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração revelam-se mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via estreita dessa espécie recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos e
REJEITO-OS
,
porquanto
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026